Tribunal: STF
Processo: ARE 1389879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 133), opostos em 17.04.2023 (eDOC 135), contra decisão monocrática em que, ao reconsiderar decisum proferido anteriormente, dei parcial provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, tendo em vista a orientação do Plenário desta Corte nas ADIs 3.763 e 6.482 e considerando o julgamento do Tema 733 da sistemática da repercussão geral, no que diz respeito à questão envolvendo à execução de efeitos futuros da sentença proferida sobre as relações jurídicas de trato continuado.



    Destaco da decisão impugnada os seguintes fragmentos (eDOC 132, p. 8-19):



    “Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 124, p. 3-6):



    “8. Inicialmente, importante consignar que, por mais que se admita que nas razões do paradigma do RE nº 581.947 (Tema 261) não se debateu, de forma específica, a possibilidade de cobrança de remuneração (preço) pelo uso de faixas de domínio de rodovias concedidas, não se pode ignorar que parte dos fundamentos utilizados no precedente se estende à hipótese em exame, sobretudo no ponto em que se reconhece que “ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários a prestação de serviço público”. Destaca ainda o referido paradigma que “a imposição dessa restrição não conduzindo a extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar”. 



    (...)



    11. No julgamento da ADI nº 3.763/RS, cujo acórdão foi publicado no último dia 14.05.2021, de relatoria da Exma. Ministra Carmen Lúcia que tinha por objeto, nas palavras da própria relatora examinar a “validade constitucional de lei estadual pela qual se exige de concessionárias de energia elétrica pagamento por utilização de faixas de domínio público e de áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado-membro pavimentadas ou não para a prestação dos serviços concedidos”.



    (...)



    16. E não foi outro o entendimento dessa e. Corte quando do julgamento da ADI nº 6.482/DF, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em que se discutia a constitucionalidade art. 12, caput, da denominada Lei das Antenas (Lei n° 13.116/2015), que prevê a impossibilidade de se exigir “contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo”. 



    (...)



    19. Reafirmando a vigência do Decreto Federal n° 84.398/1980, que garante a isenção da cobrança em face das concessionárias de energia, faz-se necessário igualmente destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado no último dia 13.10.2021, por unanimidade, novamente reafirmou a tese sobre a inconstitucionalidade da cobrança por meio da ADI 3.798/SC de relatoria da Exma. Min. Rosa Weber”.



    No que tange à tese fixada no Tema 733 da repercussão geral, alega-se que (eDOC 124, p. 10):



    “34. Ocorre que a pretensão deduzida pela CPFL foi interpretada como se a concessionária de energia estivesse objetivando a desconstituição da decisão transitada em julgado quando, na realidade, o que a Agravante pretende é conter os efeitos da referida decisão, em atenção aos precedentes fixado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI 3.763/RS, 6.482/DF e 3.798/SC, em que se declarou inconstitucional a cobrança pretendida pela ora Agravada. 



    35. No centro da causa de pedir da ora Agravante está o fato de que a relação jurídica mantida entre as partes é de trato continuado: a cobrança pretendida pela Agravada ocorre em periodicidade anual, ao passo que a estrutura de transmissão da Agravante jaz de modo continuado ao longo das faixas de domínio da rodovia objeto da lide, requerendo intervenções periódicas para a sua regular manutenção e eventual expansão. 



    36. Reafirmando o quanto alegado cite-se precedente dessa e. 2ª Turma quando do julgamento do ARE 1.243.237 em que contendem a Companhia Paulista de Força e Luz e a mesma Rodovia das Colinas S.A. 



    (...)



    38. Após analisar as razões apresentadas pelo Tema 733, o voto preferido é absolutamente claro ao estabelecer que “a superveniência da interpretação conferida da Corte Suprema, por representar modificação do cenário jurídico, ocasiona a imediata cessação da eficácia executiva sobre as parcelas futuras porventura devidas advindas de título executivo judicial, envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, sendo desnecessário ajuizamento de ação rescisória ou alegação de inexigibilidade de título executivo judicial para fins de cessação do comando transitado em julgado, a partir do pronunciamento do STF “.



    39. 39. Ainda mais recente voto exarado pelo Exmo. Min. Roberto Barroso quando da análise do RE 955.277 - Leading case do Tema 885 em que salientou que “a coisa julgada não pode servir como salvo conduto inalterável a fim de ser oponível eternamente pelo jurisdicionado somente porque lhe é favorável. Alterado o contexto fático e jurídico, com o pronunciamento desta Corte em repercussão geral ou em controle concentrado, os efeitos das decisões transitadas em julgado em relações de trato sucessivo devem se adaptar. Aplica-se, aqui, a lógica da cláusula rebus sic stantibus”. 



    (...)



    II.3 - Inaplicabilidade do Tema 660 – Valores constitucionais e efeitos da coisa julgada



    43. Da mesma forma, a decisão guerreada nega provimento ao Agravo interposto por entender que a questão constitucional suscitada não possuiria estatura constitucional ante a ausência de repercussão geral nos termos do quanto assentado pelo paradigma do ARE 748.371 (Tema 660). Destaca-se: 



    (...)



    47. Em uma síntese, quando da análise do paradigma oriundo do RE 748.371, essa Col. Corte reafirmou a sua jurisprudência que exige, para admissibilidade e conhecimento do Recurso Extraordinário, a demonstração de uma violação direta às normas constitucionais, não sendo admissível o uso do apelo extraordinário quando a causa depender de prévia análise da legislação ordinária. 



    48. No entanto, no presente caso, verifica-se que o acórdão combatido violou diretamente o art. 5º, inc. XXXVI da Constituição na medida em que esse e. TJSP deliberou que sobre os efeitos da coisa julgada ao caso concreto, mesmo tendo essa Corte Suprema já se posicionado em diversas oportunidades sobre a inconstitucionalidade da cobrança pretendida.



    49. Em outras palavras, a matéria apresentada aos autos versa exclusivamente sobre os efeitos da coisa julgada em uma obrigação de trato sucessivo e não dos limites da coisa julgada que é objeto do paradigma do RE 748.371 de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 660/RG)” (grifos nossos). 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação na qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso, nestes termos (eDOC 128, p. 9- 11):



    Na desesperada tentativa de alterar a correta conclusão da R. decisão agravada, a CPFL mergulha em uma nova aventura – apenas em sede de agravo interno no agravo em recurso extraordinário: apresenta a este Col. Supremo Tribunal Federal a alegação de que o V. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo supostamente afrontaria precedentes formados no âmbito das ADI n. 3.763, 3.798 e 6.482. 



    A evidenciar a inovação perante este Col. Supremo Tribunal Federal, basta ler o recurso extraordinário e o agravo em recurso extraordinário da CPFL e verificar que as ADIs não foram mencionadas. 



    Porém, como se sabe, não é possível trazer aos autos – já em sede de análise pelos Tribunais Superiores – qualquer novo fundamento não debatido não instâncias inferiores. Nesse caso, claramente não há prequestionamento sobre o tema, e sua análise importaria na indevida e ilegal supressão de instância. Ausente o prequestionamento, as matérias trazidas apenas em sede de agravo interno em agravo em recurso extraordinário não podem ser conhecidas, porque sem ele não se pode aquilatar a orientação adotada pelo Tribunal a quo na interpretação da Constituição Federal, a fim de permitir a análise de eventual violação. 



    (...)



    Por essa razão, faz-se mister o não-conhecimento do agravo ora respondido”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, analiso a preliminar de não-conhecimento do recurso suscitada pela Recorrida. 



    O único dispositivo constitucional dado como violado no recurso extraordinário, relativo ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República(coisa julgada) foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido (eDOC 25, p. 3), presente, portanto, o necessário prequestionamento. 



    Ressalto, também, que não se trata de inovação indevida à lide, a invocação de precedentes recentes, no agravo regimental, a fim de eventual aplicação ao caso dos autos. 



    Além disso, o recurso extraordinário é tempestivo, a matéria é constitucional e não depende de reexame de fatos e provas. 



    Assim, estando preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, entendo que assiste razão à Recorrente, tendo em vista que se cuida, na hipótese, de relação de trato continuado, o que afasta o fundamento da decisão ora agravada, relativo à incidência do Tema 660 da repercussão geral. 



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Com efeito, recentemente, no precedente apontado pela ora Agravante, em caso análogo aos destes autos, a Segunda Turma desta Corte, por maioria de votos, no julgamento do ARE 1.243.237-AgR, DJe 03.08.2022, em que foi Redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, proferiu acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. 2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário”. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o relatório do mencionado julgado, exposto pela Min. Cármen Lúcia, Relatora do recurso:



    “1. Em 19.12.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Companhia Paulista de Força e Luz nos seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INAPLICABILIDADE DO RE N. 581.947-RG (TEMA 261). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 21). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, a agravante interpôs agravo regimental tempestivamente (e-doc. 22).



    3. A agravante sustenta que “a questão controvertida apresentada aos autos deve ser analisada em consonância com os preceitos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (fl. 6, e-doc. 22). 



    Alega que “o e. TJSP entendeu válida a cobrança da Agravada contra a Agravante pelo uso da faixa de domínio público, porque esse direito já lhe teria sido reconhecido em anterior ação transitada em julgado, porém, sem levar em consideração que tal cobrança foi, posteriormente, reconhecida como inconstitucional junto a esse Col. STF por ocasião do julgamento do tema 261 ” (fl. 12, e-doc. 22). 



    Argumenta que “a ratio decidendi aplicada em sede de Repercussão Geral por essa Corte no Tema 261 e, em igual sentido, nos autos da ADI 3.763, é absolutamente compatível com a situação narrada na medida em que não pode um ente federativo diverso da União (muito menos um agente privado atuando por delegação, tal como a Embargada é no caso concreto) instituir cobranças contra concessionárias de serviços público federais pelo uso de faixas de domínio de rodovias, sob pena de violação dos artigos 21, XII, ‘b’ e 22, IV da Constituição, afinal, nenhum ente federado pode conceder a terceiros poderes e prerrogativas que ele próprio não possui ” (fl. 16, vol. 22). 



    Pede “a suspensão do feito até que se tenha uma decisão definitiva acerca do quanto narrado, em especial até o deslinde da controvérsia havida do alcance do RE 581947 (Tema 261 – Repercussão Geral), em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal (STF), conforme evidenciado pelas decisões acima referidas, deste eg. STF, nas quais se afirma a incidência do Tema 261 à mesma hipótese dos autos” , e “seja o presente feito submetido ao julgamento do Plenário para que se avalie a possibilidade de suspensão de todos os feitos em que se discuta a cobrança, por concessionárias de rodovias, pelo uso das faixas de domínio, por outras concessionárias prestadoras de serviço público” (fls. 22-23, e-doc. 22). 



    4. A agravada apresentou contrarrazões (e-doc. 36).



    Ressalta “que esse fundamento acerca do distinguishing adotado pela R. decisão não foi impugnado, uma vez que a CPFL não mencionou uma sequer vez os embargos de declaração no RE 581.947-RO no referido recurso” (fl. 12, e-doc. 36). 



    Argumenta que “o V. acórdão que fez coisa julgada (apel. n. 0071049- 63.2007.8.26.0000) está fundamentado no art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 11 da Lei de Concessões (lei federal n. 8.987/95), os quais estão em pleno vigor. Portanto, ao contrário do quanto maliciosamente alegado pela agravante não há qualquer declaração superveniente de inconstitucionalidade das normas nas quais a coisa julgada se fundou” (fl. 16, edoc. 36). 



    Pede “não seja conhecido o agravo interno da CPFL, em razão da sua flagrante inépcia. No mérito, pede-se seja negado provimento ao agravo interno ora respondido, mantendo-se integralmente os termos da R. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário da CPFL, com a consequente condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta improcedência do agravo. Ainda, pede-se seja rejeitado o absurdo pedido da CPFL para que o presente feito seja sobrestado, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o RE n. 581.947-RO” (fl. 57, e-doc. 36). 



    É o relatório”. 



    Por oportuno, destaco, ainda, o teor do voto-vista do Min. Nunes Marques, proferido em referido julgado:



     “Após os votos da ministra Cármen Lúcia (Relatora) e do ministro Edson Fachin, que negavam provimento ao agravo por entenderem que a discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada constitui matéria infraconstitucional, e os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que davam parcial provimento ao recurso extraordinário, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão. 



    Cabe registrar, de início, que a tensão envolvendo o primado da Constituição e a coisa julgada é matéria impregnada da mais alta relevância e apresenta envergadura constitucional. 



    Para a solução do caso em análise, é importante mencionar que o Plenário do Supremo concluiu pela inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais a autorizarem a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3.763, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de maio de 2021), que é a situação dos autos. 



    De outro lado, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    [...] 



    III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    [...] 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, conforme bem lançado no voto do eminente ministro Gilmar Mendes: “Se o pronunciamento incompatível com a Constituição Federal transitou em julgado após a decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, cabe o bloqueio do próprio executivo, mediante impugnação ou embargos, sem a necessidade de ajuizamento de ação rescisória. Por outro lado, se a sentença com vício de inconstitucionalidade transitar em julgado antes do pronunciamento desta Corte, é necessário o ajuizamento de ação rescisória, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de automaticamente rescindir pronunciamento em sentido contrário. Essa é, a propósito, a dicção do § 8º do art. 535 do CPC.” 



    Ocorre, porém, que o caso em exame apresenta uma peculiaridade voltada à relação de trato sucessivo ou continuado, a qual, segundo Carlos Roberto Gonçalves , “é a que se prolonga no tempo, sem solução de continuidade ou mediante prestações periódicas ou reiteradas”. Uma das características mais marcantes dessa obrigação é a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a obrigatoriedade do cumprimento de uma obrigação pressupõe a inalterabilidade da situação de fato 



    Desse modo, entendo acertado o posicionamento do ministro Gilmar Mendes no sentido de que “as relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia”. Assim, também entendo que, nas relações de trato sucessivo ou continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. Ante o exposto, peço máxima vênia à ilustre Relatora, ministra Cármen Lúcia, a fim de, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mende, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar, em parte, o acórdão recorrido e restringir os valores devidos pela recorrente às tarifas vencidas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 3.763. 



    É como voto”. 



     



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou parcial provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, considerando o julgamento do ARE 1.243.237-AgR, para assentar que as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763, DJe 13.04.2021, são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal no âmbito da ADI. 



    Invertidos os ônus da sucumbência (eDOC 25, p. 2), em face da sucumbência mínima da parte Recorrente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC (ARE 1.391.830-ED-AgR)”. 



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão na decisão ora recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 133, p. 2-4):



    “Como se vê, a R. decisão embargada deu parcial provimento ao recurso para assentar que seriam inexigíveis as tarifas executadas pela COLINAS vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI n. 3763, ocorrida em 13.4.21.



    A embargante pontua, desde logo, que discorda do entendimento de que o julgamento da referida ADI seria aplicável ao presente caso (o que deverá ser endereçado por meio do recurso adequado, oportunamente). Mas, ainda que assim não fosse, é necessário ressaltar que o R. decisum incorreu em singela omissão a respeito de premissa fática que justificaria, inevitavelmente, o não provimento do recurso da CPFL. 



    A R. decisão embargada registra que se cuida, na hipótese, de relação de trato continuado e que, portanto, o entendimento deste Col. Supremo Tribunal Federal, acerca da suposta inconstitucionalidade da cobrança pretendida pela COLINAS, deveria incidir automaticamente ao caso a fim de obstar a exigibilidade das anuidades vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI. 



    Ainda que tal entendimento pudesse ser considerado correto, fato é que o cumprimento de sentença da COLINAS não abarcou qualquer anuidade vencida após a data de publicação da referida ata de julgamento. Como bem explicitado pela embargante em sede de contraminuta ao agravo interno da CPFL (peça 128), depreende-se da inicial do cumprimento de sentença que deu origem a este recurso o fato de que a COLINAS pleiteou o pagamento das prestações vencidas entre os anos de 2009 e 2015, período que antecede – e muito – o marco temporal definido pelo precedente invocado pela CPFL e acolhido pela R. decisão ora embargada. 



    Confira-se, uma vez mais, o demonstrativo de cálculo apresentado naquela ocasião: 



    (...)



    Justamente pela delimitação temporal do pedido formulado pela COLINAS em seu cumprimento de sentença é que se torna equivocado o provimento do recurso extraordinário da CPFL, uma vez que não houve a cobrança de parcelas após o ano de 2021 e que a impugnação ao cumprimento de sentença (que, em última análise, veio a ser parcialmente acolhida para entender que as parcelas após 2021 são inexigíveis) tampouco tratou dessas parcelas. 



    Dessa forma, uma vez que a publicação da ata de julgamento da ADI n. 3.763 é posterior ao vencimento das parcelas discutidas no cumprimento de sentença de origem, é inviável o provimento do recurso da CPFL para acolher a impugnação executiva, especialmente porque as parcelas posteriores a 2021 jamais foram discutidas no cumprimento de sentença! 



    Como claramente se percebe, a própria ratio decidendi da R. decisão embargada impede o provimento do recurso da CPFL, já que (I) entendeu-se que são inexigíveis apenas as anuidades vencidas após a data de publicação da data de julgamento da ADI n. 3.763 (13.4.21) e (II) a execução de origem não contempla anuidades vencidas após tal data. Ou seja, as parcelas efetivamente cobradas pela COLINAS, de 2009 a 2015, foram reconhecidas como exigíveis. 



    Nesse cenário, tampouco há que se falar em inversão dos ônus da sucumbência por uma suposta “sucumbência mínima” da CPFL. A bem da verdade, mesmo que seja mantida a R. decisão embargada tal como lançada, não há sucumbência da COLINAS, porque as parcelas cobradas pela exequente foram reconhecidas como exigíveis e não foram afetadas. Afinal, ainda que se mantenha o entendimento de inexigibilidade das anuidades posteriores a 13.4.21, fato é que, na prática, não houve execução de anuidades posteriores a essa data, razão pela qual não há que se falar em “inversão dos ônus da sucumbência”. 



    Ora, em que medida houve a sucumbência da COLINAS quanto à impugnação executiva se não houve qualquer excesso de execução? Em que medida a COLINAS sucumbiu em sua execução se, a contrario sensu, as parcelas por ela cobradas (2009 a 2015) foram reconhecidas como exigíveis? É evidente que não houve sucumbência da COLINAS na impugnação executiva e que a R. decisão monocrática extrapolou, por completo, os limites do pedido deduzido pela CPFL em sua impugnação”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento destes embargos para que, afastado o apontado vício, haja manifestação “sobre a premissa fática acima deduzida (isto é, sobre o efetivo objeto do cumprimento de sentença de origem e da impugnação executiva, que não contemplam anuidades posteriores a 13.4.21) e, ao final, mediante a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, pede seja negado provimento ao recurso da CPFL, inclusive quanto à determinação de inversão dos ônus da sucumbência” (eDOC 133, p. 4-5). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos (eDOC 22), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, nos seguintes termos (eDOC 137, p. 3-6):



    “9. Pois bem, com a devida vênia que merecem as razões apresentadas pela parte adversa, não se pode deixar de considerar, como anteriormente relatado, que e. TJSP entendeu válida a execução da Embargante contra a Embargada pelo uso da faixa de domínio público, porque esse direito já lhe teria sido reconhecido em anterior ação transitada em julgado. 



    10. Ocorre que, a relação estabelecida entre as partes é evidentemente continuativa/sucessiva, de modo que, alteradas as condições e o plano jurídico num momento futuro, uma nova decisão (ou a revisão daquela já proferida) se impõe.



    11. Em outras palavras, por ser uma relação de evidente trato continuado, na medida em que as ocupações existentes no trecho objeto da controvérsia persistem, a declaração de inconstitucionalidade proferida por essa e. Corte, obsta o prosseguimento de eventuais medidas executivas que poderiam vir a ser propostas, inclusive, nos autos do cumprimento de sentença já ajuizado. 



    12. Fundamental destacar que a questão colocada em debate tem relação ao tratamento de situações em que a coisa julgada se torne inconstitucional no curso da execução, em detrimento da garantia individual da coisa julgada. Evidentemente que, se o pronunciamento incompatível com a Constituição Federal transitou em julgado após a decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, cabe a cassação da sua eficácia executiva, exatamente como determinado pela r. decisão embargada.



    13. Isso porque, nos termos do quanto já decidiu essa e. Corte por ocasião do julgamento do RE 730.462 (Tema 733 da Repercussão Geral), de relatoria do Exmo. Min. Teori Zavascki, nas relações jurídicas de trato continuado, eventual declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer sobre a garantia individual da coisa julgada, uma vez que, em sentido oposto, estaria por prevalecer indefinidamente solução inconstitucional o que ocasionaria repercussões negativas à direitos fundamentais, como o da isonomia.



    (...)



    15. Ainda mais elucidativo ao deslinde da controvérsia o voto proferido pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.243.237, em que destacou que “quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória” . (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 



    Com efeito, a decisão ora embargada foi bem clara ao dar provimento ao recurso extraordinário da parte contrária e demonstrar, nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados na decisão recorrida, a respeito dos efeitos da decisão de inconstitucional